Tribunal: TJDFT
Processo: 0753907-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753907-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda. (Id. 67390352) contra a r. decisão Id. 218952495, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0719318-89.2019.8.07.0001, movido pela Sane Participações e Investimentos Ltda., indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, nos seguintes termos: “A executada, ID 217808159, informar ter vertido depósito judicial equivalente ao valor em cobrança (R$ 1.517.946,81), razão por que pretende a substituição da penhora da aeronave por esse numerário (art. 848 do CPC), a ser recebido “como garantia da execução. Com a juntada dessa petição, o leiloeiro sobrestou o leilão e submeteu a questão à análise judicial. A exequente, intimada a respeito, manifestou-se contrariamente a pretensão (ID 218317587), com a ressalva de sua anuência, se o valor vertido for imediatamente direcionado para levantamento. Lembra que a execução foi ajuizada há mais de cinco anos, para cobrança de valores inadimplidos derivados de contrato de compra e venda de aeronave, e depois de intensas e longas discussões judiciais, logrou-se a penhora e homologação da avaliação da aeronave constrita e, pouco mais de uma hora depois de confirmadas as datas do leilão, é que a executada, com violação ao artigo 847 do CPC, juntou petição (ID 217808159) pedindo, extemporaneamente (depois de três anos da constrição), a substituição do bem penhorado por depósito bancário em dinheiro no valor atualizado da dívida. Entende, assim, que a intenção da executada é de protelar a satisfação do crédito, pois ao invés de pagar a dívida, requereu o depósito para “garantia do juízo”, mesmo com a superação do prazo para oposição de embargos. Sucintamente relatados, decido. Acerca da substituição da penhora, reza o art. 847 do CPC: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Portanto, está evidente que o pedido formulado pelo devedor não tem a mínima possibilidade de ultrapassar a barreira do conhecimento, diante da preclusão temporal. Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. GARANTIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO. I – O pedido de substituição do bem penhorado deve observar o prazo de dez dias a contar da intimação da penhora, art. 847 do CPC. II – Na demanda, o bem penhorado foi dado em garantia à cédula rural pignoratícia e hipotecária executada e os executados não postularam a substituição do bem no prazo legal, mas somente após decorridos quase dois anos, de modo que precluiu a oportunidade das partes, e o Banco-exequente tampouco anuiu com o bem ofertado. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282629, 0719097-75.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020.). grifei. Para além disso, é plenamente justificável a renitência da exequente em aceitar o pedido, pois o devedor não verteu a quantia com o propósito de pagamento da dívida, senão a título de anômala ‘garantia do juízo’, o que pode ocultar, de forma subliminar, a intenção de se aproveitar da substituição da penhora para arquitetar eventual medida processual que poderá protelar ainda mais o adimplemento da obrigação, que já se arrasta há mais de cinco anos. Nessa altura, resta ao executado apenas a opção de remir, nos termos do art. 826 do CPC, que reza: Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Portanto, o depósito da quantia somente pode ser aceito para fins de remição da dívida, jamais para substituição serôdia de penhora. Posto isso, não conheço do pedido de substituição de penhora. De toda sorte, em observância ao princípio da celeridade processual, diga o executado, no prazo de 2 dias, se a sua intenção, com esse depósito, é de remir a execução. Ciente de que, em caso de silêncio, o numerário será imediatamente canalizado ao exequente. Se o prazo correr em branco ou houver manifestação positiva do executado, fica o Cartório autorizado a disponibilizar a quantia ao exequente à guisa de remição da dívida (art. 826 do CPC), sem necessidade de nova conclusão dos autos. Do contrário, caso haja resistência do executado, volvam os autos conclusos para análise, à luz dos artigos 835 e do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da incidência de juros de mora (que também se aplica a consectários moratórios, como multa etc.) sobre o valor depositado em juízo sem o propósito de pagamento: “Incidem juros de mora sobre os valores depositados em juízo, ainda que o depósito tenha sido realizado em montante integral.” Publique-se.” Posteriormente, foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Executada, para tornar sem efeito o último parágrafo da decisão, que autorizava o imediato levantamento do depósito pela Exequente (Id. 220969089). Sustenta a Agravante, em síntese, que é possível a substituição da penhora a qualquer tempo, quando ofertado bem mais vantajoso, conforme previsto nos artigos 835, I, e 848, I, do CPC. Aduz que depositou em juízo quantia equivalente à integralidade da dívida, no exato valor indicado pela própria Agravada, acrescido das custas processuais, honorários advocatícios e atualizações. Salienta que, conforme o laudo homologado, a aeronave penhorada foi avaliada em R$ 9.961.575,00, o que demonstra haver excessividade em relação ao valor executado (R$ 1.517.946,81). Argumenta que não há preclusão temporal para a alegação de excesso de penhora, por se tratar de matéria de ordem pública. Aponta que a exigência de caução para a liberação dos valores à Agravada constitui pedido autônomo em relação à substituição da penhora, a ser apreciado mesmo no caso de indeferimento da substituição. Defende que, havendo o depósito integral do valor em execução em dinheiro, a alienação judicial do bem é desnecessária e desproporcional, em respeito ao princípio da menor onerosidade. Indica haverá prejuízo irreparável caso a aeronave seja levada ao leilão judicial, com datas designadas para os dias 11.2.2025 e 14.2.2025. Pretende a suspensão liminar dos leilões e da penhora da aeronave e, no mérito, que seja deferida a substituição da penhora pelo depósito bancário em dinheiro. Preparo recolhido – Id. 67391668. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001, movida pela Sane Participações e Investimentos Ltda contra Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda., de valor resultante do inadimplemento da compra e venda de uma aeronave. Paralelamente, Jet Line moveu a Ação de Conhecimento no 0717681-06.2019.8.07.0001, na qual questiona o alegado inadimplemento e cobra os valores que entende lhe serem devidos. O pedido da ação foi julgado parcialmente procedente, unicamente para reconhecer a obrigação de ressarci-la dos gastos ocorridos durante a negociação. A sentença foi mantida por esta Corte (Acórdão no 1610297), estando pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 2.061.530-DF. Retomado o processamento da execução, a aeronave foi penhorada, e foi homologado o laudo de avaliação. Por fim, após o agendamento do leilão judicial, a Jet Line depositou o valor executado e requereu a substituição da penhora – e o consequente cancelamento do leilão, sem a liberação dos valores à Sane. Pretende, assim, a apreciação dos seguintes pedidos: (I) substituição da penhora da aeronave pelo depósito em dinheiro e (II) não levantamento do montante pela Exequente enquanto não houver o trânsito em julgado do feito. Não se trata de pedidos autônomos, e sim de hipótese de prejudicialidade, pois a apreciação do segundo pedido exige o acolhimento do primeiro, estando ambos abrangidos pelo efeito devolutivo do recurso. Com relação à (I) substituição da penhora, a atividade satisfativa deve observar os princípios da menor onerosidade, da economia processual e da razoável duração do processo. Havendo depósito judicial, não faz sentido indeferir o pedido de substituição e prosseguir com o leilão da aeronave, sabidamente mais valiosa que a dívida, se já há à disposição do juízo o valor necessário à quitação integral da dívida. Ademais, há perigo de dano, pois o leilão judicial está marcado para data próxima. Por outro lado, para evitar danos inversos, deve ser mantida a penhora da aeronave e o depósito, até a decisão de mérito deste recurso. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, unicamente para suspender o leilão judicial e o valor depositado em juízo, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora